Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-10.2020.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000146-10.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VIANA BREGANTINI - CPF: 001.274.381-06 (RECORRENTE), LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 031.354.059-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000146-10.2020.8.11.0109

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Marcelândia/MT

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

Joao Carlos Viana Bregantini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA DE DÉBITO POSTERIOR. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A empresa de telefonia que, após o pedido de cancelamento do contrato, encaminha cobrança por serviço não utilizado e insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Assim, denota-se que a requerida não logrou êxito em demonstrar que quando da cobrança da dívida, o requerente ainda estava com o contrato em aberto. Veja-se, que a própria requerida, em sua contestação, afirmou que o requerido possui um serviço contratado para a cidade de TERRA NOVA DO NORTE/MT, contudo, denota-se da fatura juntada ao id n° 31207392 que a empresa requerida já tinha ciência que o autor havia mudado para Marcelândia/MT, o que corrobora a alegação do requerente de que, entrou em contato com a empresa, ora ré, e ao não conseguir a transferência dos serviços, solicitou o cancelamento. A própria empresa reclamada disse que o cadastro está inativo. Ou seja, sua única prova produzida, uma tela sistêmica, que apesar de não ter validade probatória, induz a conclusão de que as cobranças que negativaram o nome do requerente, são indevidas. Desta forma, diante da ausência de apresentação de contrato vigente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando que a contratação dos serviços prestados pela promovida encontrava-se ativo a época da cobrança, infere-se que a cobrança dos débitos indicados na inicial se deu
por culpa da requerida,
sendo necessária a declaração de inexistência da relação jurídica e, em consequência, a inexistência do débito. Reconhecendo a inexistência do débito, imperioso assentir que a promovida negativou indevidamente o nome da parte autora, devendo responder pela má prestação de seus serviços, independentemente de se perquirir sobre a existência de culpa. Nesse ponto, muito embora a parte requerida tenha arguido na contestação que não houve negativação, o requerente comprovou que houve a negativação do valor de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), com data de vencimento em 16.05.2019, relacionado ao Contrato de n° 5051819377 (id n° 31207240) (...)Por fim, de registrar que o reclamante, efetuou o pagamento dos débitos reclamados na presente demanda, consistente no valor de R$ 531,97 (quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos)- id n° 31207393; 31207395 e 31207396”.

4 Se o valor fixado na sentença a título de dano moral está adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

5. Se houve o pagamento de faturas mensais por serviços não prestados, deve ser ressarcido, em dobro, ao consumidor o valor pago indevidamente por este, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: a) DECLARAR inexistente o débito referente ao contrato de nº 5051819377, no importe de R$ 111,50 (cento e onze reais e cinquenta centavos) que gerou a negativação indevida em nome do autor (id n° 31207240 e 31207392531), bem como os outros dois débitos, no valor de 272,07 (duzentos e setenta e dois reais e sete centavos) id n° 31207395 e R$ 148,40 (cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos) id n° 31207396. b) CONDENAR a Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, ambos a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ e Súmula 16 da TRU/TJMT), segundo índice do INPC/IBGE. c) CONDENAR a parte Requerida à restituição em dobro do valor pago, qual seja, R$ 531,97 (quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a contar da data do desembolso”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021